Tribunal: TJSP
Processo: 1011908-23.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011908-23.2018.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ESTER MENEZES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LOCALFRIO
S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011908-23.2018.8.26.0223/50001 -Voto no 4302
2
VOTO No 4302
PROCESSO No: 1011908-23.2018.8.26.0223/50001
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARÇAÃO
EMBGTE: ESTER MENEZES DE SOUZA
EMBGDO: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência
do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a seguinte
ementa:
“Apelação. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Incêndio em
contêineres com emanação de gases tóxicos. Alegação de dano
ambiental. Irresignação improcedente. Cerceamento de defesa
inexistente. Provas requeridas inúteis para demonstrar que a
autora lá se achava na ocasião dos fatos e que experimentou
prejuízo à sua saúde ou abalo biopsíquico duradouro.
Responsabilidade civil objetiva que demanda demonstração de
efetivo prejuízo. Inexistência de previsão indenizatória para o
dano potencial. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos para fins de
prequestionamento em relação aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV, LV, e 225, § 3o, da
Constituição Federal, 4o e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e 319, 355, 356, 361, 369 e 370 do
Código de Processo Civil.
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
No mérito, o recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011908-23.2018.8.26.0223/50001 -Voto no 4302
3
Código de Processo Civil.
E no tocante ao prequestionamento, observo que o artigo 1.025 do CPC afastou a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento. É que são considerados incluídos no acórdão os elementos que os
embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator